Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716797-67.2025.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO DE JESUS VILAS BOAS IMPETRANTE: ELCIO BATISTA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELCIO BATISTA PEREIRA em favor de THIAGO DE JESUS VILAS BOAS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, caput, todos do Código Penal (lesão corporal contra a mulher e ameaça), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas razões, o impetrante registra que, apesar da manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente, sua prisão foi convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em ofensa ao sistema acusatório e em contrariedade à jurisprudência dos tribunais superiores e à Súmula n. 676 do Superior Tribunal de Justiça. Entende, assim, que a decisão é nula, o que evidencia o constrangimento ilegal imposto ao paciente. No mais, registra a ausência dos requisitos para a prisão cautelar, em especial o risco que a liberdade do paciente possa representar à ordem pública, e informa que, após a audiências, a suposta vítima se mudou para outra cidade, o que elimina o risco de convivência entre as partes. No ponto, menciona que a Constituição Federal preconiza a presunção de inocência e prioriza medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura, relaxando-se a prisão de ofício. Subsidiariamente, pede para que sejam deferidas medidas cautelares diversas, com expedição do alvará de soltura, permitindo que o paciente volte a residir no lote, tendo em vista que a vítima se mudou. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, cassando o ato impugnado ou revogando a prisão cautelar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal expressa, sendo fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. No caso, contudo, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, diante dos elementos de prova indicados no feito principal. Depreende-se dos autos de origem n. 0705654-66.2025.8.07.0005 que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia de id 234035370 dos autos principais, embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas protetivas em favor da vítima e medidas cautelares diversas da prisão”, o Juízo do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o seguinte fundamento: Trata-se de lesão corporal em que o autuado desferiu bateu a cabeça da vítima contra a parede. Após, prosseguiu no intuito de agredi-la e pegou uma faca, indo para cima dela e ameaçando matá-la. Observo que o custodiado ostenta passagens recentes por delitos relacionados à violência doméstica, com mesmo modus operandi, em que empurrou outra companheira, pegou uma faca, ameaçou de morte e tentou furá-la. Vê-se que o custodiado age com recorrência de forma agressiva. É dependente de álcool e, de acordo com relato da vítima, fica extremamente agressivo quando bebe. A vítima acrescenta que já foi ameaçada com faca, já foi agredida e as ameaças e agressões tem sido mais frequentes nos últimos meses. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Como sabido, em tese, a partir da edição do denominado Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, §2o e 311, ambos do CPP, passaram a ser interpretados de modo a impedir que a prisão preventiva e as medidas cautelares sejam decretadas de ofício pelo magistrado. Entretanto, nos casos envolvendo delitos praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, como na hipótese, em observância ao princípio da especialidade, aplica-se a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que, em seu art. 20, autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Assim, diante da plena vigência do mencionado dispositivo, mostra-se cabível, no caso concreto, a conversão em prisão preventiva de ofício, não se configurando, a princípio, qualquer coação ilegal. Este tem sido o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, senão vejamos: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Com o advento do Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 2. Tratando-se de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, que atrai a incidência da Lei Maria Penha (Lei no 11.340/2006), norma especial não revogada, possível a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, em consonância com o art. 20 da citada lei. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representaria atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal. 4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. Verificada a reiteração do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar e a insuficiência de medida cautelar alternativa para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantido o decreto de custódia cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1845446, 0705176-10.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. No caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. 2. Na espécie, a gravidade concreta da infração aliada ao fato de que o autuado está respondendo processos por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha contra outras vítimas, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1764317, 0737743-31.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) Em relação aos requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, tenho que aparentemente se fazem presentes para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. No Boletim de Ocorrência n. 4268/2025-0, em id 233863965 daqueles autos, consta que a vítima chegou à delegacia com sinais de violência, sangue na mão, na testa e arroxeados nos braços, informando que teria sido agredida e ameaçada pelo paciente, seu companheiro. Além disso, como pontuado na decisão impugnada, o paciente ostenta passagens recentes por delitos relacionados à violência doméstica, o que indica o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e aponta o acerto na conversão do flagrante em prisão preventiva, como único meio de assegurar a ordem pública. Os fatos novos apresentados pelo impetrante, no sentido de que, após a audiência, a vítima se mudou de cidade, não são capazes, nesse momento, de afastar o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, diante de tudo já exposto. Assim, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator